Tribunal: TJBA
Processo: 8039671-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039671-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ATRIUM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
FELIPE ALMEIDA PEREIRA, MOISES SILVA ALMEIDA JUNIOR

AGRAVADO: CRISTOVAO FRANCISCO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JAIME GUIMARAES LOPES JUNIOR

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DÉBITO. RÉ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS (STAY PERIOD) EM DECORRÊNCIA DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO DO STAY PERIOD DECORRIDO. RETOMADA DO CURSO DAS AÇÕES INDIVIDUAIS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão de ação ordinária, em razão do decurso do prazo de stay period da empresa ré, ora agravante, que se encontra em recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ação de origem deve ser suspensa em virtude do processo de recuperação judicial da ré, mesmo após o término do prazo legal de suspensão (stay period).

III. Razões de decidir

3. O art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, prevê a suspensão das ações e execuções contra o devedor em recuperação judicial pelo prazo de 180 dias, prorrogável uma única vez por igual período (stay period).

4. No caso, o juízo da recuperação judicial estendeu o prazo de suspensão até a deliberação sobre o plano de recuperação, condição que já foi cumprida, cessando o motivo para a suspensão das demandas individuais.

5. Exaurido o prazo de suspensão, as ações individuais movidas contra a empresa recuperanda devem retomar seu curso normal, pois o stay period não pode se prolongar indefinidamente, a fim de não restringir de forma excessiva o direito dos credores.

6. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, esgotado o período de blindagem, as execuções individuais retomam seu trâmite, não sendo mais da competência do juízo recuperacional deliberar sobre o prosseguimento, exceto em situações específicas previstas em lei.

IV. Dispositivo

7. Decisão agravada mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e
discutidos os autos do
agravo de instrumento nº
8039671-05.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

ATRIUM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
e, como agravado,
CRISTOVÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
,
pelas razões adiante explanadas.